Tribunal: STF
Processo: RE 453598
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. REDUÇÃO DA TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO.
Caso em que eventual ofensa à Lei das Leis
ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura
 da via extraordinária.
Tema constitucional tido por violado que,
de mais a mais,  carece do indispensável prequestionamento (Súmulas
282 e 356 desta colenda Corte).
Pretendida interpretação de
cláusulas contratuais, que não dá lugar a recurso extraordinário
(Súmula 454 desta excelsa Corte).
Agravo regimental a que se nega
provimento.
Condenação do agravante a pagar à parte agravada multa
de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do
valor respectivo(§ 2º do art. 557 do Código de Processo Civil).